Tribunal: TJMT
Processo: 1049267-51.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049267-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBSON ROMAO DE SOUZA - CPF: 003.213.401-08 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), CLEBSON ROMAO DE SOUZA - CPF: 003.213.401-08 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1049267-51.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Clebson Romão de Souza.

Apelados
:
Mapfre Vida S.A. e outros.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não existindo prova de que a doença degenerativa decorreu do suposto acidente noticiado pelo autor, não faz jus o segurado ao recebimento de indenização por invalidez permanente por acidente – IPA.

Inexistindo prova da incapacidade funcional total e permanente decorrente de doença (IFPD), o pedido de indenização decorrente do seguro de vida em grupo revela-se impertinente.

Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1.068/STJ).

O fato de as Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo não conterem a assinatura ou a rubrica do contratante, por si só, não implica no reconhecimento de falha no dever de informação, mormente considerando o conjunto probatório produzido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1049267-51.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Clebson Romão de Souza.

Apelados
:
Mapfre Vida S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Clebson Romão de Souza

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária que move contra Mapfre Vida S.A. e outros, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o autor recorre alegando, em suma, que faz jus à indenização prevista para o caso de invalidez permanente por acidente (IPA), estando inválido total e definitivamente para a atividade laborativa habitual e para todas as atividades que exijam movimentos e esforços dos segmentos lesados, especialmente repetitivas. Aduz ser preciso levar em consideração que as lesões foram causadas e agravadas pelo trabalho exercido durante anos no trabalho habitual, o que também é considerado acidente de trabalho, inclusive para fins securitários.

De maneira subsidiária, defende a cobertura de invalidez funcional por doença (IFPD), asseverando ser abusiva a cláusula que limita o conceito de invalidez a total perda de vida independente do segurado. Alega ainda que o consumidor não tomou ciência efetiva dos limites impostos na cobertura contratada.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, condenando as rés ao pagamento do valor integral da indenização securitária para hipótese de invalidez permanente por acidente em razão das lesões ocupacionais desencadeadas/agravadas pelo trabalho. Subsidiariamente, pugna pela condenação ao pagamento do valor integral da indenização, para o caso de invalidez funcional por doença.

As apeladas Mapfre Visa S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros apresentaram contrarrazões em conjunto (id. 180921676), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1049267-51.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Clebson Romão de Souza.

Apelados
:
Mapfre Vida S.A. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Clebson Romão de Souza manejou da ação de cobrança de indenização securitária contra
Mapfre Vida S.A., Brasilseg Companhia de Seguros S.A., Bradesco Vida e Previdência S.A.
, e Allianz Seguros S.A., aduzindo ser integrante do Exército Brasileiro, sendo que nessa condição aderiu ao contrato de seguro de vida em grupo com as demandadas, estipulado pela Fundação Habitacional do Exército – FHE.

Afirma que após anos no desempenho de sua função, começou a sentir fortes dores em seus membros inferiores (joelhos) e que no ano de 2018 sofreu um acidente enquanto realizava o treinamento físico militar (TFM), passando a apresentar dores fortíssimas no joelho. Aduz que o acidente só agravou o seu quadro clínico, de modo que procurou ajuda médica e foi diagnosticado com “tróclea femoral rasa, condromalácia patelar (grau III), tendinose do quadríceps femoral, lesão menisco medial”. Sendo assim, deu início ao tratamento para o seu caso, contudo, continuou evoluindo com dores e limitações.

Menciona que foi afastado algumas vezes de sua função, mas que, mesmo seguindo à risca o tratamento disponibilizado, não recobrou sua higidez física completa, possuindo sequelas significativas em seu membro inferior, as quais comprometem o exercício de suas atividades militares. Deste modo, sustenta que as sequelas que o acometem guardam nexo de causalidade com a função exercida, o que é considerado acidente de trabalho, estando acometido de doença ocupacional e que resulta em sua incapacidade total e definitiva para exercer a sua função habitual como militar.

Firme em seus argumentos, postula pela condenação solidária das requeridas, ao pagamento da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e, eventualmente, caso constatada que as sequelas são decorrentes de doença, pugna pela condenação de indenização prevista para o caso de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD).

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 180921670).

Não se conformando com a r. sentença, insurge-se o recorrente sustentando que faz jus à indenização prevista para o caso de invalidez permanente por acidente (IPA), uma vez que demonstrou estar inválido total e definitivamente para a atividade laborativa habitual e para todas atividades que exijam movimentos e esforços dos segmentos lesados, especialmente repetitivas.

Aduz que as lesões foram causadas e agravadas pelo trabalho exercido pelo apelante durante anos no trabalho habitual, o que também é considerado acidente de trabalho, inclusive para fins securitários.

De maneira subsidiária, defende a cobertura de invalidez funcional por doença (IFPD), asseverando ser abusiva a cláusula que limita o conceito de invalidez a total perda de vida independente do segurado.

Alega ainda que o consumidor não tomou ciência efetiva dos limites impostos na cobertura contratada, postulando, ao final, a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, é incontroversa a adesão do autor, ora apelante, ao seguro coletivo de pessoas estipulado pela FHE - Fundação Habitacional do Exército, instrumentalizado pela apólice n.º 930.4529 (id. 180918447).

Vê-se, assim, que o seguro cobre os seguintes riscos: 1) morte natural; 2) Morte acidental; 3) Morte do Cônjuge; 4) Morte de filhos;
5) invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA); 6) Invalidez funcional permanente total por doença (IFPD)
– id. 180920048.

Cumpre asseverar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Neste sentido, o artigo 3º, §2º do CDC,
in litteris
:

“Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
(destaquei).

Do exame detido de todas as provas constantes nos autos, tenho que a razão não acompanha o autor em sua pretensão. Explico.

Cinge-se a controvérsia em averiguar o acerto da r. sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização securitária fundado em invalidez permanente por acidente (IPA), e em razão da sua redução laboral ou invalidez funcional por doença (IFPD).

É
possível observar que o laudo pericial elaborado pelo médico perito do Juízo, Dr. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5.329),
concluiu que o autor é portador de incapacidade laboral parcial e permanente para as atividades militares devido à lesão crônica de condromalácia em joelho esquerdo (CID 10 - M22.4 Condromalácia da rótula). Além disso, destacou que apesar do tratamento realizado, não houve melhora clínica, decorrente de processo degenerativo.

Dito isso, passo à análise do pedido de indenização decorrente da invalidez permanente por acidente (IPA).

Em análise das cláusulas gerais do contrato entabulado entre as partes, em especial a cláusula 2.1.2, verifica-se que estão excluídas do conceito de acidente pessoal:

“
b) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer momento;
”

Assim, não obstante o fato de o apelante ser portador de lesão crônica de condromalácia em joelho esquerdo, inexiste nos autos prova de ser o referido quadro de saúde derivado das atividades militares por ele desempenhadas, ou ainda, decorrente de acidente pessoal. Ao contrário do alegado pelo apelante, o laudo pericial enfatiza se tratar de doença degenerativa, veja:

“
4. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e permanente para as atividades militares devido a lesão crônica de condromalácia em joelho esquerdo. CID 10 - M22.4 Condromalácia da rótula.

Conclui-se que apesar do tratamento realizado, não houve melhora clínica. Devido a essa lesão há processo degenerativo por condromalácia patelar e predisposição para artrose.

Há limitação permanente para atividades físicas com o membro inferior esquerdo, como correr, agachar, pegar peso e realizar esforços. Somente para esforços intensos e constantes com o membro inferior.
” (id. 180920148)

Ora, o perito ao responder os quesitos formulados pelo próprio autor, destacou ser a doença de etiologia degenerativa, veja:

“
1. Considerando os documentos médicos atestando a origem traumática das sequelas,
pode o sr. perito confirmar que o periciando sofreu lesões em seu joelho esquerdo e que tal fato tem relação com o acidente narrado na inicial, ocorrido durante realização de Treinamento Físico Militar (TFM) em 02 de maio de 2018?

R: Não há relação, a condropatia é de etiologia degenerativa
.

(...)

4.
Pelas lesões resultantes do acidente sofrido e o posterior agravamento, com consequente limitação de sua capacidade funcional de seu membro inferior esquerdo (joelho), em caráter permanente, o periciando teve sua força, firmeza, agilidade ou mobilidade prejudicada
?

R:
Patologia de origem multifatorial, principalmente degenerativa
.”
(id. 180920148).

Deste modo, embora sustente que as lesões sofridas pelo autor possam ser consideradas como acidente de trabalho, o douto magistrado bem destacou ser da própria natureza do contrato de seguro, sejam estabelecidos previamente os riscos cobertos. Nesse sentido:

“
Embora as doenças decorrentes de lesões por esforço repetitivo (LER/DORT) possam ser consideradas como acidente de trabalho, podendo, por isso, ser incluídas como acidente pessoal para fins securitários, de suma importância observar que na apólice do segurado consta a cláusula 2.1.2 da Condição Especial da Cobertura Adicional de IPA, estabelecendo taxativamente que doenças profissionais ou lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos não se enquadram no conceito de “acidente pessoal”
.

Quanto à alegação de abusividade da cláusula que prevê a exclusão das doenças profissionais, por exemplo, LER/DORT, da cobertura de IPA, resta evidente que não merece prosperar.
É da própria natureza do contrato de seguro que sejam previamente estabelecidos os riscos cobertos, a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor pago pelo consumidor e a indenização de responsabilidade da seguradora, caso ocorra o sinistro
.
” (id. 180921670).

A propósito, assim se posiciona a jurisprudência,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE PESSOA.
SEGURADA DIAGNOSTICADA COM LER/DORT. APÓLICE COLETIVA. CLÁUSULA DE INVALIDEZ POR ACIDENTE PESSOAL (IPA). EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA DE ACIDENTE/DOENÇA PROFISSIONAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. REEXAME DE PROVAS. INCORRÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRAMDO POR ESTA CORTE SUPERIOR.
1. Controvérsia de fundo pertinente à cobertura do evento invalidez decorrente de doença profissional (no caso, LER/DORT), na hipótese em que a apólice foi contratada com a cláusula de cobertura de invalidez por acidente pessoal (IPA). 2. Validade da cláusula que exclui as doenças profissionais da cobertura do seguro de pessoa contratado com a cobertura IPA (Invalidez por Acidente Pessoal). Precedentes
. 3. Aplicação imediata dos referidos precedentes, uma vez que não houve modulação de efeitos. 4. Desnecessidade de reexame de provas, porque não há controvérsia nos autos sobre a existência da lesão por esforço repetitivo e sobre a invalidez daí decorrente. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
” (STJ - AgInt no REsp: 1956117 TO 2021/0265272-3, T3 - Terceira Turma, j. 09.05.2022 – destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - IPA. EXCLUSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS. VALIDADE. PRECEDENTE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NECESSIDADE DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. VALIDADE. TEMA N. 1.068/STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA ESTIPULANTE. TEMA N. 1.112/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso oriundo de ação de cobrança em que o segurado busca cobertura de invalidez de causa laboral. 2. Conforme constou no acórdão recorrido, a apólice de seguro previa cobertura para Invalidez Permanente por Acidente - IPA, havendo exclusão expressa de cobertura para "doenças profissionais", também cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), condicionada à perda da existência independente do segurado. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, cláusula que exclui as "doenças profissionais" do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura securitária
. (...).”
(STJ - AgInt no AREsp: 1782278 SC 2020/0283986-3, T4 - Quarta Turma, Rel.

Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 14.08.2023 – destaquei).

Em caso semelhante, onde a patologia é degenerativa, colaciono o seguinte julgado afastando a indenização por IPA, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

I - O contrato de seguro prevê cobertura apenas para morte, Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente - IPA, Invalidez Funcional Permanente por Doença - IFPD.

II - O militar segurado não possui direito a indenização por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente - IPA porque a patologia que o acomete é degenerativa e não decorreu de acidente ou guarda relação com as atividades desenvolvidas no serviço militar
.

III - A indenização por Invalidez Funcional Permanente por Doença - IFPD apenas é cabível quando a vítima fica impossibilitada de exercer suas atividades rotineiras de forma independente, criando dependência total de outra pessoa, situação não vivenciada pelo autor que, inclusive, desempenha outra atividade remunerada.
(...)”
(TJDF, RAC n.º 07094979020218070001, 6ª Turma Cível, Relatora Desa. Vera Andrighi, j. 22.6.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) - INEXISTÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE DOENÇA DEGENERATIVA - SEM VINCULAÇÃO À FUNÇÃO DESEMPENHADA - NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE - COBERTURA INDEVIDA
- INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD) - NECESSIDADE DE PERDA DO EXERCÍCIO AUTÔNOMO DAS ATIVIDADES DO SEGURADO - AUSÊNCIA.

- Constatando, através da perícia médica, ser o Apelante portador de doença degenerativa sem vinculação com a função militar por ele desempenhada, tampouco decorrente de acidente pessoal, não há como acolher o pedido de indenização por Invalidez Permanente por Acidente (IPA).
(...).
” (TJMG, RAC n.º 1.0000.22.073491-7/001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 10.05.2022 – destaquei).

Assim, constatado pela perícia médica ser o apelante portador de doença degenerativa sem vinculação com a sua função militar, tampouco decorrente de acidente pessoal, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de indenização por Invalidez Permanente por Acidente (IPA).

Visto isso, avançando na resolução da celeuma, quanto ao pedido subsidiário, defende o recorrente a necessidade de cobertura de invalidez funcional por doença (IFPD), asseverando ser abusiva a cláusula que limita o conceito de invalidez a total perda de vida independente do segurado.

Tenho, com a devida vênia, que mais uma vez a razão não o acompanha.

Digo isso, porque para o recebimento da indenização fundada na cobertura de invalidez funcional total e permanente por doença (IFPD), é necessário verificar se o apelante é portador de doença incapacitante de modo a inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício de suas funções autonômicas.

Ocorre que, consoante conclusão apresentada pelo perito judicial (id. 180920148), a doença do apelante não ocasionou a sua invalidez permanente total, mas sim a sua invalidez permanente parcial, tampouco gerou a incapacidade plena do segurado para o exercício das suas relações autonômicas.

In casu
, não foram preenchidos os requisitos necessários à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, em especial a perda definitiva da existência independente do segurado. Considerando-se que não há qualquer previsão de cobertura para os casos de invalidez parcial decorrente de doença, não há que se cogitar de pagamento de indenização.

Nesse sentido, colaciono trecho da r. sentença que restou bem fundamentada

pelo togado
a quo
, veja-se:

“
Por outro lado, a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), também contratada, garante o pagamento da indenização no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabiliza, de forma irreversível, o pleno exercício das suas relações autonômicas, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

No caso dos autos, não houve a caracterização de quadro clínico incapacitante causado por doença que impossibilite o segurado, de forma irreversível, de exercer plenamente as relações autonômicas. E não há, tampouco, qualquer comprovação de que o autor tenha deixado de exercer suas atividades rotineiras de forma independente, criando uma dependência total de outra pessoa, de forma que não mais possa prover o seu sustente e existir independentemente
.

(...)

A cobertura IFPD não tem nenhuma relação com a atividade laborativa do segurado, mas, ao contrário, deve-se apurar a existência de invalidez funcional, isto é, das funções da vida cotidiana
.

A obtenção da indenização securitária ao argumento de que a invalidez total e permanente por doença deve ser para a categoria profissional, refere-se à cobertura ILPD, não podendo se transmudar a invalidez funcional em invalidez profissional, igualando indevidamente a conceituação de duas espécies distintas de coberturas.

Na hipótese dos autos, verifica-se que não houve a contratação da cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), na qual há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. No caso específico, para a atividade de miliar
.” (id. 180921670)

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado em caso semelhante, guardadas as peculiaridades,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 1068. SEGURO DE VIDA. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR DOENÇA. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. DISTINÇÕES. NEGÓCIO JURÍDICO. BASE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

(...)

2. A apólice de seguro prevê o pagamento da indenização securitária apenas para o caso de "perda da existência independente" do segurado, quadro que não pode ser confundido com a invalidez parcial e nem mesmo com a incapacidade para o exercício da mesma atividade laboral anteriormente exercida antes do sinistro.

3. No caso em deslinde, a partir da análise do laudo produzido pelo perito judicial, é possível constatar que o demandante se encontra impedido de exercer as atividades próprias à vida militar em decorrência da enfermidade que o acomete. Está demonstrada ainda a "deficiência" em grau médio do demandante, mas não ficou configurada a perda da existência independente prevista na apólice.

4. Em verdade, inexiste previsão de indenização securitária também para a hipótese de incapacidade laboral do segurado, ou de invalidez permanente parcial por doença, não sendo legítima pretensão ora em exame.

4.1. Análise procedida de acordo com o critério da base objetiva do negócio jurídico.
(...).” (TJDF, RAC n.º 00265668920158070001, 5ª Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 17.8.2022 – destaquei).

Ademais, sobre a abusividade da referida cláusula, a jurisprudência segue caminho oposto àquele sustentado pelo autor, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - IPA. EXCLUSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS. VALIDADE. PRECEDENTE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NECESSIDADE DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. VALIDADE. TEMA N. 1.068/STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA ESTIPULANTE. TEMA N. 1.112/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...).

4. Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1.068/STJ)
.

5. Conforme tese firmada no julgamento do Tema n. 1.112/STJ, "Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre". 6. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1782278 SC, T4 – 4ª Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 14.08.2023 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL E PARCIAL POR ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL.

(...)

4. Não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005)
(REsp 1.449.513/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.03.2015, DJe 19.03.2015
)
.” (STJ - AgInt no REsp 1825885/SC, 4ª Turma Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 27.10.2020 – destaquei).

Além disso, no tocante à alegada falha no dever de informação, basta uma simples análise do Termo de Adesão Individual Simplificado – Seguro de Vida em Grupo juntado aos autos (id. 180920047), para verificar que consta expressamente que as
Condições Gerais do produto estão disponíveis no site da www.fhe.org.br/cgfam)
.

Assim, é certo que o fato de as Condições Gerais não conterem a assinatura ou a rubrica do recorrente não caracteriza falha no dever de informação e consequente desconhecimento acerca das aludidas disposições contratuais, mormente considerando o documento apresentado nos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDENCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP
. (...).”
(RAC n. 1002533-62.2019.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021 - negritei)

“INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (JOELHO) – APLICABILIDADE DA TABELA PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À SUA COTA-PARTE – IMPOSSIBILIDADE -

CONTRATO NÃO ATENDE REQUISITOS DO DECRETO 60.459/67 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA APLICADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

De acordo com o Laudo Pericial encartado aos autos, a lesão no joelho esquerdo do Segurado decorreu de acidente e resultou na invalidez permanente parcial incompleta, com o comprometimento de 15% do patrimônio físico.

A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais
. (...).”
(RAC n. 0039545-83.2014.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021 – grifei e negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao disposto no art. 85, §11, restando a exigibilidade suspensa (art.98, §3º, CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024